Tribunal: TJBA
Processo: 0301800-17.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301800-17.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA CUNHA DE MORAES

Advogado(s)
:
LUCAS REBOUCAS DE MOURA, CAMILA CHUNG DOS SANTOS, MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória cumulada com pedido de tutela, ajuizada por pessoa física contra instituição bancária. O feito foi extinto após pedido de desistência da autora, mas a gratuidade foi negada com fundamento na ausência de prova da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus à concessão da gratuidade judiciária com base na documentação apresentada, nos termos do art. 98, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, sendo necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, quando contestada ou insuficientemente demonstrada.

4. Os documentos apresentados revelam apenas parte da situação financeira da apelante, não sendo suficientes para justificar o deferimento integral da justiça gratuita.

5. Diante do contexto econômico demonstrado, autoriza-se o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita depende de comprovação suficiente da hipossuficiência, sendo a presunção da declaração de pobreza de natureza relativa. 2. Mesmo indeferido o pedido de gratuidade, é possível autorizar o parcelamento das custas processuais quando o quadro financeiro da parte evidenciar dificuldade momentânea de arcar com os valores de forma integral, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2º, 3º e 6º; art. 1.007, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1995822/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 25.04.2022; TJ-BA, APL 8000104-31.2017.8.05.0134, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães, j. 20.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301800-17.2014.8.05.0088
, em que figuram como apelante TATIANA CUNHA DE MORAES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.